Tribunal: TJPA
Processo: 0008658-23.2014.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008658-23.2014.8.14.0045

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: KAIKY RIBEIRO AQUINO, SOLANGE RIBEIRO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDA. PARTE AUTORA ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇAO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA EM CUSTAS. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. SILÊNCIO QUANTO A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUBENCIAIS. AÇÃO QUE ENVOLVE SAÚDE. CAUSA DE VALOR INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS FIXADOS DE FORMA EQUITATIVA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de recurso de apelação

interposto contra sentença que extinguiu sem resolução de mérito a Ação de Obrigação de Fazer (proporcionar tratamento médico), por abandono de causa, condenando a parte autora em custa, cuja exigibilidade fica suspensa, em razão de ser beneficiária da justiça gratuita; a sentença nada falou sobre condenação da parte autora em honorários sucumbenciais;

2. Nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil a concessão da gratuidade de justiça, não afasta o ônus de sucumbência previsto no art. 85, do CPC; apenas fica suspensa sua exigibilidade;

3. Sendo a saúde um bem de valor inestimável, tem aplicação o disposto no art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, para fixação equitativa dos honorários de sucumbência;

4. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença reformada nos termos da fundamentação.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e dar provimento, para reformar a sentença fixando os honorários de sucumbência devidos pela parte autora ao patrono do réu em R$1.000,00 (mil reais), ficando suspensa a exigibilidade em razão de ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 8ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, no período de 20/03/2023 a 27/03/2023. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, tendo como segundo julgador a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran e como terceiro julgador, a Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
recurso de

apelação
(Id. 12756739) interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença (Id. 12756721) proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Redenção que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c tutela antecipada ajuizada por KAIK RIBEIRO AQUINO, representado por sua genitora SOLANGE RIBEIRO DA SILVA, extinguiu o processo sem resolução do mérito, por abandono de causa.

Na origem trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c tutela antecipada objetivando obter procedimento cirúrgico. Narra o autor na inicial que sofreu um acidente doméstico que lesionou dois dedos de sua mão direita e após passar por atendimento médico no Hospital Municipal foi encaminhado ao Hospital Regional de Araguaia para ser submetido a procedimento cirúrgico.

Informa que o procedimento cirúrgico não foi realizado, por ter havido divergência no atendimento médico realizados.

Requereu a tutela que restou deferida parcialmente, determinando o atendimento do paciente e o tratamento adequado.

Após a regular tramitação da ação, o Ministério Público manifestou-se pela realização de perícia médica. O
juízo a quo
deferiu a realização de perícia médica e na sequência determinou que a parte autora fosse intimada para se manifestar sobre a decisão e requerer o que de direito.
Intimada a se manifestar a parte autora, quedou-se inerte.

Sentenciando, o douto Magistrado extinguiu o processo sem resolução do mérito, pois é dever da parte comparecer aos atos processuais, de modo que não sendo movimentado o processo por mais de 30 (trinta) dias, tem-se por configurado o abandono de causa, nos moldes do art. 485, III, do Código de Processo Civil.

O réu opôs Embargos de Declaração da sentença, aduzindo haver omissão, por não ter o magistrado se pronunciado quanto ao ônus sucumbencial da parte autora (Id. 12756725).

Embargos de declaração não acolhidos (Id. 12756733).

Em suas razões, o apelante aduz que a sentença ao julgar extinto o processo sem resolução do mérito ante o abandono de causa, deveria ter condenado a parte autora ao ônus de sucumbência.

Aduz que mesmo sendo a parte autora beneficiária da justiça gratuita, vindo a sucumbir em parte ou totalmente na demanda, deve arcar com os honorários advocatícios de sucumbência à parte vencedora, nos termos do art. 85 e § 3º do art. 98, do CPC.
[1]

Pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação para reformar a sentença e condenar a parte autora aos honorários de sucumbência fixado por apreciação equitativa, na forma do art. 85, §8º do CPC.

Certificado a tempestividade do recurso de apelação (Id. 12756743).

Contrarrazões apresentadas refutando os termos da apelação (Id. 12756746).

Certificado a tempestividade do recurso de apelação e das contrarrazões (Id. 1275647).

É o relatório.

[1]
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

(...)

§ 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição
suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise da matéria devolvida.

Mérito

Trata-se de
recurso de

apelação
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença que extinguiu sem resolução de mérito a Ação de Obrigação de Fazer (proporcionar tratamento médico), por abandono de causa, condenando a parte autora em custa, cuja a exigibilidade fica suspensa, em razão de ser beneficiária da justiça gratuita.

A sentença nada falou sobre condenação da parte autora ao ônus de sucumbência, por ser beneficiária da justiça gratuita.

Transcrevo os termos da sentença recorrida:

“
SENTENÇA

I – RELATÓRIO

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA ANTECIPADA ajuizada por KAIKY RIBEIRO AQUINO, representado por sua genitora, SOLANGE RIBEIRO DA SILVA, em face do ESTADO PARÁ
.

Alega a parte autora, em suma, que sofreu um acidente doméstico lesionando dois de sua mão direito e que, após atendimento médico no Hospital Municipal foi encaminhado ao Hospital Regional de Araguaia para procedimento cirúrgico, que não teria sido realizado devido divergência no entendimento do médico que avaliou o paciente. Por fim, pugnou, em sede de tutela, que o requerido providenciasse a procedimento cirúrgico.

Juntou documentos.

Ao ID 21211175, decisão deferindo, parcialmente, a liminar e determinando o atendimento do paciente e tratamento adequado ao paciente, assim como, a citação do réu.

Ao ID 21211179, pg.05, consta manifestação do requerido alegando o cumprimento da decisão liminar, qual seja, consulta no Hospital Regional de Redenção com ortopedista especializado em mão, que solicitou o retorno anual do paciente e descartou a necessidade da cirurgia.

Ao ID 21211184, pg.06, o MP manifestou pela perícia médica.

Ao ID 21211183, a parte autora apresentou réplica.

Ao ID 21211187, foi determinada uma nova avaliação médica no paciente, devendo o requerido informar se no Regional do Araguaia havia médico ortopedista com especialidade em mãos para o exame.

Intimado, o requerido manifestou-se pelo redirecionamento da liminar para o Município, ID 21213638.

Ao ID 21211187, pg.02, a parte autora foi devidamente intimada para se manifestar sobre a decisão e requerer o que de direito, no prazo de 05, restando-se inerte, desde 04.02.2018.

Intimada para se manifestar sobre a migração dos autos físicos para o digital, a parte autora também restou inerte, conforme certidão de ID 33476334.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. DECIDO.

II – FUNDAMENTAÇÃO

Perlustrando os autos, vislumbra-se que a parte Autora não se desincumbiu do ônus que lhe competia, comparecer aos autos para manifestar interesse no prosseguimento do feito, garantindo o regular processamento para a efetiva prestação jurisdicional. Ademais, tendo em vista que o processo se encontra paralisado desde o ano de 2018, por falta de diligência da parte Autora para se manifestar sobre a nova avaliação médica no HRA, apesar de intimada ( ID 21211187), resta configurado o desinteresse do Requerente na demanda.

Ocorre que, a parte Autora, ao ingressar com a ação, deve estar ciente das providências que lhe são cabíveis, a saber, promover os atos e as diligências que lhe incumbir, sob pena de configurar abandono da causa quando a inércia perdurar por mais de 30 (trinta) dias, de acordo com o que dispõe o inciso III, artigo 485, do Código de Processo Civil.

Como se sabe, uma vez que é dever da parte comparecer aos atos processuais, de modo que, em não sendo movimentado os autos por mais de 30 (trinta) dias, tem-se por configurado o abandono da causa, na forma do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/15).

Nesse sentido,
mutatis mutandis
:

“Cumpre às partes manter atualizado o endereço, presumindo-se válidas as intimações remetidas ao endereço informado na inicial. 2.
Correta a extinção do feito por abandono, considerando a inércia da parte autora
diante de regular intimação para dar prosseguimento ao feito. 3. Sentença mantida. (TJ-DF - APC:

20100710101217 DF 0010075-62.2010.8.07.0007, Relator: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 10/09/2014, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 18/09/2014. Pág.: 171).

Assim sendo, o caso é de extinção do feito sem resolução do mérito por abandono.

III – DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO o processo, o que faço com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Custas pela parte Autora, todavia, suspensa pela concessão da gratuidade de justiça.

No mais, transitada em julgado, PROMOVAM-SE as anotações e as baixas necessárias.

P.R.I.C.

Após, ARQUIVEM-SE os autos.”

A controvérsia recursal reside em saber se a sentença que extingue o processo sem resolução de mérito por abandono de causa, deverá condenar em honorários sucumbenciais a parte autora, mesmo sendo ela beneficiária da justiça gratuita. E em sendo a ação de valor inestimável ou valor da causa irrisório, os honorários sucumbências deverão ser fixados por apreciação equitativa.

Pois bem
. Razão assiste ao apelante.

No caso dos autos a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, sendo assistida pela Defensoria Pública.

Sabe-se que a concessão da gratuidade de justiça não afasta a condenação relativa aos pagamentos das despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 98, §§2º e 3º, do CPC,
in verbis:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 2º A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§ 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.”

Conforme se observa do referido dispositivo legal, o fato de a parte ser beneficiária da gratuidade de justiça não afasta o ônus de sucumbência previsto no art. 85, do CPC. Apenas a cobrança que ficará suspensa no prazo de 5 (cinco) anos, período em que o credor poderá demonstrar que não subsistem os requisitos que ensejaram a concessão do benefício, findo o qual a obrigação estará extinta.

Nesse sentido a sentença merece reforma para condenar a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono da parte requerida, ficando suspensa sua exigibilidade em razão de ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita.

Passemos agora a análise dos critérios para fixação de honorários, que constam do art. 85 do CPC:

“ Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º :

I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;

IV - será considerado o salário-mínimo vigente quando prolatada sentença líquida ou o que estiver em vigor na data da decisão de liquidação.

§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

§ 6º Os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

§ 6º-A. Quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2º e 3º, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8º deste artigo.
(Incluído pela Lei nº 14.365, de 2022)

§ 7º Não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada.

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

§ 8º-A. Na hipótese do § 8º deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2º deste artigo, aplicando-se o que for maior.
(Incluído pela Lei nº 14.365, de 2022)
”

O §2º do art. 85 do CPC traz a regra geral de arbitramento de honorários, ao determinar que estes serão fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, do valor atualizado da causa, percentual que será definido por meio dos critérios elencados nos incisos I a IV do mesmo parágrafo segundo.

Nos casos em que a Fazenda Pública é parte, também devem ser observados os parágrafos 3º, 4º e 5º do art. 85 do CPC, que trazem critérios específicos para arbitramento de honorários.

O arbitramento por equidade, por sua vez, ficou reservado ao art. 85, §8º, para hipóteses pontuais, quais sejam:

“§ 8º
Nas causas em que for inestimável
ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.”

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1076 (REsp nº 1.850.512/SP, 1.877.833/SP, 1.906.623/SP), firmou o entendimento de que a fixação de honorários por apreciação equitativa do juiz (art. 85, §8º, do CPC) restringe-se às causa em que o irrisório ou inestimável o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da demanda for muito baixo.

Segue a tese firmada:

“I- a fixação de honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico da demanda forem elevado. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §2º e 3º do art. 85 do CPC - a depender da Fazenda Pública na lide-, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: a) da condenação; ou b) do proveito econômico obtido; ou c) do valor atualizado da causa .

II –
apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não a condenação:
a)
o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório
; ou b) o valor da causa for muito baixo.”

No caso, o valor da causa é de R$2.000,00 (dois mil reais) e a Ação versa sobre obrigação de fazer (tratamento médico), não sendo possível mensurar, em geral, o proveito econômico obtido com a ação, o que justifica a fixação de honorários por critérios de equidade.

Assim estando a demanda relacionada à preservação de direito constitucional à vida e/ou saúde a ser assegurada pelo Estado, tenho que deve ser admitida a fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa, na forma do art. 85, §8º, do CPC, tendo em vista o proveito econômico inestimável.

Nesse sentido segue jurisprudência:

Apelação - ação de obrigação de fazer - fornecimento de medicamento - paciente - Sistema Único de Saúde - Estado - solidariedade dos entes públicos - tratamento adequado - Direito Constitucional - obrigação de custeio pelo Poder Público - receituário atualizado - periodicidade - honorários de sucumbência - apreciação equitativa - apelação à qual se dá parcial provimento.
1. A saúde como direito Constitucional deve ser promovida solidariamente pela União, Estados e Municípios.
2. A determinação ao Poder Público para que a paciente, pobre no sentido legal tenha direito ao recebimento da medicação adequada ao seu tratamento, a expensas do Poder Público, configura cumprimento da garantia constitucional de direito à saúde (art. 6º, da Constituição da Republica).
3. No quadro da tutela do mínimo existencial, não se justifica inibição à efetividade do direito ofendido sob os escudos de falta de receituários do SUS, de não inclusão do medicamento necessitado em lista oficial, de limitações orçamentárias ou de aplicação da teoria da reserva do possível.
4. A exigência de apresentação de receita médica atualizada assegura o fornecimento adequado do medicamento apenas no período necessário ao tratamento do paciente, evitando, assim, a utilização indevida e dispêndio desnecessário das verbas públicas.
5. Dado que o valor da causa não corresponde à soma aleatória do valor do medicamento pleiteado, muito menos pode ser considerado como proveito econômico, e sendo a saúde um bem de valor inestimável, tem aplicação o disposto no art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil de 2015, para fixação equitativa dos honorários de sucumbência
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.17.041944-4/002, Relator (a): Des.(a) Marcelo Rodrigues , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/08/2018, publicação da sumula em 24/08/2018)

Sob essa ótica, com fulcro no §8º, do art. 85, do CPC, fixo de forma equitativa os honorários em R$1.000,000 (mil reais) devidos pela parte autora ao patrono do réu. Suspensa sua exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Apelação e dou provimento, para reformar a sentença e fixar os honorários de sucumbência devidos
pela parte autora ao patrono do réu em R$1.000,00 (mil reais),
ficando suspensa sua exigibilidade em razão de ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

É o voto.

Belém-PA, 20 de março de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 31/03/2023